Tribunal: STF
Processo: RE 1318520
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
EVASÃO DE DIVISAS – REGIME ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA – “DECISAO CRIMINAL” – ALCANCE – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CLPABILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL – CONFIGURAÇÃO. Possui repercussão geral controvérsia sobre o alcance, considerado o princípio constitucional da não culpabilidade, do termo “decisão criminal” contido no artigo 5º, § 1º da Lei nº13.254/2016, no que estabelecida a possibilidade de ser reconhecida a extinção da punibilidade ante adesão ao regime especial de regularização cambial e tributária.